Tribunal: STF
Processo: RHC 241648
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 828.560/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE JULGAMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 74)



    Colho dos autos (eDOC 40, p. 3) que o recorrente foi definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 e 16, parágrafo único, IV, d, da Lei 10.826/2003 à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Contra o acórdão condenatório impetrou writ no TJSP e contra o acórdão denegatório do STJ, impetrou o presente mandamus.



    O recorrente (eDOC 81) assere que “o paciente e os corréus não foram interrogados ao final da instrução, tendo havido violação à autodefesa, inobstante a modificação da lei nº 11.719/2008, determinando que o interrogatório dos réus fosse ao final da instrução, de forma a permitir a autodefesa”. (p. 4)



    Transcreve trecho da sentença condenatória: “Realizada a audiência, foram interrogados os réus, bem como foram ouvidas as testemunhas”. (p. 5 - eDOC 19, p. 2)



    Alega, em síntese, que não teria sido seguida a ordem correta dos depoimentos, portanto, a audiência de instrução e atos posteriores do processo seriam absolutamente nulos. (p. 11)



    Pleiteia a concessão da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Consta dos autos que, com o agente e corréus foram apreendidos 49kg (quarenta e nove quilogramas) de maconha, 287g (duzentos e oitenta e sete gramas) de cocaína, 82g (oitenta e dois gramas) de crack, um revólver com numeração suprimida e coletes balísticos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    Isso, porque, com relação à questão da ordem dos atos processuais na audiência de instrução e julgamento, cumpre ressaltar que ela não foi objeto de arguição pela defesa em nenhuma das instâncias ordinárias, tampouco foi apreciada pelo Tribunal a quo. Somente foi levantada quando da impetração do habeas corpus perante a Corte estadual. 



    Analisando o termo de audiência de interrogatório, instrução, debates e julgamento, verifica-se que a audiência foi iniciada em 22/7/2014. Em seguida, foram colhidos os depoimentos das testemunhas, todos gravados em áudio e vídeo. Após, o juiz procedeu ao interrogatório dos réus.



    Ainda que se admitisse a análise da questão no presente momento, a pretensão do réu não teria fundamento. A ordem dos atos processuais foi respeitada e não há nenhuma nulidade a ser declarada.



    Portanto, a alegação de violação da ordem dos atos processuais não tem fundamento.



    Ademais, é de conhecimento geral que as nulidades da instrução processual devem ser arguidas na própria audiência de instrução, sob pena de preclusão. No caso em tela, não houve insurgência na audiência em que foi realizado o interrogatório, o que evidencia a preclusão da matéria”. (eDOC 75, p. 2 - grifo meu)



    Da ata da audiência de instrução e julgamento da ação penal em que condenado o recorrente trago o excerto:



    “Em seguida, com as formalidades legais, passou o(a) MM.Juiz(a) de Direito a tomar os depoimentos das testemunhas, todos gravados por meio de sistema audiovisual. Não havendo óbice na utilização desse sistema em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo; conforme DVD identificado, [anexado e autenticado pelos presentes neste termo]. Ato contínuo, passou o MM.Juiz a tomar os interrogatórios dos réus. O réu David Camargo de Godoy foi citado do interior da denúncia, antes da realização do seu interrogatório. Ato contínuo, pelo DD. Promotor de Justiça e pelo defensor do réu foi dito que nada tinham a requerer em diligências. Então, o MM. Juiz, por não haver mais provas a ser produzidas, declarou encerrada a instrução e determinou fosse dada a palavra às partes para os debates”. (eDOC 7, p. 5)



    Percebe-se que o recorrente insiste em apontar nulidade inexistente, a partir de narrativa dos fatos divergentes das provas. A sequência dos depoimentos na audiência só se apura a partir de sua ata, não de outro documento que a refira. Ademais, é bastante claro que a enunciação da sentença (“foram interrogados os réus, bem como foram ouvidas as testemunhas”) busca mais denotar uma adição do que uma ordenação temporal.



    Logo, não há ilegalidade a ser corrigida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente